Tribunal: STJ
Processo: 0000628-58.2004.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668651 - PR(2024/0214935-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELISABETE DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE SOUSA FERREIRA COSTA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAITON DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELSA CIDELENE DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELSENIR DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELSON EVANTUIR DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE
: EVERTON DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADOS
: DÉCIO ANTÔNIO SEGRETTI - PR010286
ADRIANA MUDENUTI DE SOUZA - PR080558
LUÍS OTÁVIO CAZOTTI BETIO - PR070319
AGRAVADO
: ARMANDO JAIRO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: FRANCISCO LOPES - PR008901
RODRIGO PETROCINI DA SILVA MARTINS - PR061514
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE MÉDICO DO SUS E APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA
940. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por deficiência de
fundamentação, com incidência da Súmula n. 284 do STF, e por ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais e materiais c/c
pensão mensal vitalícia por alegado erro médico em procedimento cirúrgico
custeado pelo SUS.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e reconheceu a responsabilidade civil do médico.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva
do médico, equiparado a agente público, aplicando a tese firmada no julgamento
do Tema 940 da Repercussão Geral pelo STF.
Documento eletrônico VDA55101884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b5d86c5-72fe-422a-bde3-160b7f1927bc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.545
Código Civil de 1916; (ii) saber se incide o princípio tempus regit actum para
afastar a aplicação imediata da tese firmada no Tema 940; (iii) saber se é
necessária a modulação dos efeitos do precedente (prospective overruling); e (iv)
saber se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido decidiu com fundamento constitucional, interpretando o
§ 6o, da Constituição Federal à luz do Tema 940, o que afasta o
art. 37,
conhecimento do recurso especial, por ser inviável nesta instância o reexame de
matéria constitucional.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação, pois as
razões do especial não demonstram, de forma clara e objetiva, violação direta ao
do
nem enfrentam o fundamento central da ilegitimidade
art. 1.545
CC/1916
passiva do médico agente público.
8. A modulação de efeitos prevista no
§ 3o, do CPC é medida excepcional
art. 927,
e de competência dos Tribunais Superiores quando do julgamento do precedente
qualificado, não cabendo afastá-la em instâncias ordinárias por alegações genéricas
de segurança jurídica.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ, limitando-se os
recorrentes à transcrição de ementas sem comprovar similitude fática e jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É inviável, em recurso especial, o reexame de fundamento
Tese de julgamento
eminentemente constitucional, como a aplicação do
§ 6o, da Constituição
art. 37,
Federal segundo a tese do Tema 940. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o
recurso especial apresenta fundamentação deficiente e não enfrenta o fundamento
central do acórdão recorrido. 3. A modulação de efeitos dos precedentes
qualificados, prevista no
§ 3o, do CPC, é excepcional e de competência
art. 927,
dos Tribunais Superiores. 4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem o
indispensável cotejo analítico, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do
RISTJ. 5. A tese do Tema 940, por versar legitimidade passiva e regime
constitucional de responsabilidade, tem aplicação imediata aos processos em
curso.”
CF, arts. 37, § 6o e 105, III; CPC, arts. 927, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o e 85, § 11 e § 2o;
RISTJ,
CC/1916, art. 1.545;
art. 255.
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b5d86c5-72fe-422a-bde3-160b7f1927bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b5d86c5-72fe-422a-bde3-160b7f1927bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668651 - PR (2024/0214935-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELISABETE DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE SOUSA FERREIRA COSTA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAITON DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELSA CIDELENE DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELSENIR DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE
: ELSON EVANTUIR DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE
: EVERTON DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADOS
: DÉCIO ANTÔNIO SEGRETTI - PR010286

ADRIANA MUDENUTI DE SOUZA - PR080558

LUÍS OTÁVIO CAZOTTI BETIO - PR070319
AGRAVADO
: ARMANDO JAIRO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: FRANCISCO LOPES - PR008901

RODRIGO PETROCINI DA SILVA MARTINS - PR061514
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MÉDICO DO SUS
E APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 940. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por deficiência de
fundamentação, com incidência da Súmula n. 284 do STF, e por ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais e materiais c/c
pensão mensal vitalícia por alegado erro médico em procedimento cirúrgico
custeado pelo SUS.
Documento eletrônico VDA53957431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: d44f8673-6cac-4540-a01f-8cdd83f80247

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
e reconheceu a responsabilidade civil do médico.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do
médico, equiparado a agente público, aplicando a tese firmada no julgamento
do Tema 940 da Repercussão Geral pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.545
Código Civil de 1916; (ii) saber se incide o princípio tempus regit actum para afastar
a aplicação imediata da tese firmada no Tema 940; (iii) saber se é necessária a
modulação dos efeitos do precedente (prospective overruling); e (iv) saber se o
dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido decidiu com fundamento constitucional, interpretando o
§ 6o, da Constituição Federal à luz do Tema 940, o que afasta o
art. 37,
conhecimento do recurso especial, por ser inviável nesta instância o reexame de
matéria constitucional.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação, pois as
razões do especial não demonstram, de forma clara e objetiva, violação direta ao
do CC/1916 nem enfrentam o fundamento central da ilegitimidade passiva
art. 1.545
do médico agente público.
8. A modulação de efeitos prevista no
§ 3o, do CPC é medida excepcional e
art. 927,
de competência dos Tribunais Superiores quando do julgamento do precedente
qualificado, não cabendo afastá-la em instâncias ordinárias por alegações genéricas
de segurança jurídica.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ, limitando-se os recorrentes à
transcrição de ementas sem comprovar similitude fática e jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É inviável, em recurso especial, o reexame de fundamento
Tese de julgamento
eminentemente constitucional, como a aplicação do
§ 6o, da Constituição
art. 37,
Federal segundo a tese do Tema 940. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o
recurso especial apresenta fundamentação deficiente e não enfrenta o fundamento
central do acórdão recorrido. 3. A modulação de efeitos dos precedentes
qualificados, prevista no
§ 3o, do CPC, é excepcional e de competência dos
art. 927,
Tribunais Superiores. 4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem o
indispensável cotejo analítico, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do
RISTJ. 5. A tese do Tema 940, por versar legitimidade passiva e regime
constitucional de responsabilidade, tem aplicação imediata aos processos em curso.”
Documento eletrônico VDA53957431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: d44f8673-6cac-4540-a01f-8cdd83f80247

CF, arts. 37, § 6o e 105, III; CPC, arts. 927, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o e 85, § 11 e § 2o; CC/1916,
RISTJ,
art. 1.545;
art. 255.
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELISABETE DE
SOUZA FERREIRA, ALESSANDRA DE SOUSA FERREIRA COSTA,
ALESSANDRO DE SOUSA FERREIRA, CLAITON DE SOUZA FERREIRA,
ELSA CIDELENE DE SOUSA FERREIRA, ELSENIR DE SOUSA FERREIRA,
ELSON EVANTUIR DE SOUZA FERREIRA e EVERTON DE SOUZA
FERREIRAE contra a decisão da 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
bem como da ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alíneas
art. 105,
a
e , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Décima Câmara Cível do
c
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento de apelação cível nos autos
de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado erro
médico.
O julgado foi assim ementado:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PENSÃO MENSAL
VITALÍCIA. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATENDIMENTO
PRESTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. MÉDICO
EQUIPARADO A AGENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
(TEMA 940).
RE No 1027633/SP
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. O STF no
julgamento do Recurso Extraordinário no 1.027.633 (Tema 940) firmou o
posicionamento em repercussão geral, no sentido de que a responsabilidade de agentes
públicos por danos causados a terceiros, quando em exercício de atividade pública, é
subjetiva perante a Administração Pública, de forma regressiva. No caso o médico
Documento eletrônico VDA53957431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: d44f8673-6cac-4540-a01f-8cdd83f80247

apelante atuou pelo Sistema Único de Saúde – SUS no atendimento prestado ao de
cujus, ou seja, como agente público, sendo parte ilegítima para figurar no polo
passivo, que deve ser direcionada apenas contra a pessoa jurídica de direito privado
prestadora do serviço público ou o Estado.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando-
se, ainda, a desnecessidade de prequestionamento expresso.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, os recorrentes
apontam violação ao
do Código Civil de 1916, ao argumento de que a
art. 1.545
responsabilidade civil do médico deveria ser analisada à luz da legislação vigente à
época dos fatos, invocando o princípio
e sustentando a
tempus regit actum
inaplicabilidade imediata da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
940, sob pena de ofensa à segurança jurídica, defendendo, ainda, a incidência da
teoria do
.
prospective overruling
Requerem, ao final, o provimento do recurso especial para afastar a
ilegitimidade passiva reconhecida pelo Tribunal de origem e restabelecer a sentença
de primeiro grau.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação indenizatória ajuizada em razão de
suposto erro médico ocorrido no ano de 2001, quando o falecido esposo e pai dos
autores foi submetido a procedimento cirúrgico custeado pelo Sistema Único de
Saúde.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
reconhecendo a responsabilidade civil do médico. O Tribunal de origem, contudo,
reformou a decisão, reconhecendo a ilegitimidade passiva do profissional de saúde,
Documento eletrônico VDA53957431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: d44f8673-6cac-4540-a01f-8cdd83f80247

por equipará-lo a agente público, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 1.027.633/SP (Tema 940 da Repercussão Geral).
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao
do
art. 1.545
Código Civil de 1916. Todavia, a insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia
com base em fundamento eminentemente constitucional, qual seja, a interpretação do
§ 6o, da Constituição Federal, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal
art. 37,
Federal em repercussão geral, circunstância que, por si só, já afasta o conhecimento
do recurso especial, porquanto inviável, nesta instância, o reexame de matéria
constitucional.
Ainda que assim não fosse, constata-se que as razões do recurso especial
não demonstram, de forma clara e objetiva, de que modo o acórdão recorrido teria
violado o dispositivo legal invocado. A argumentação limita-se a sustentar a
aplicação do princípio
e a invocar a legislação civil vigente à
tempus regit actum
época dos fatos, sem, contudo, enfrentar especificamente o fundamento central
adotado pelo Tribunal de origem, consistente na ilegitimidade passiva do médico em
razão de sua atuação como agente público no âmbito do SUS.
Tal deficiência de fundamentação atrai o óbice da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, ao recurso especial, por não permitir a
exata compreensão da controvérsia.
No que concerne à alegação de necessidade de modulação dos efeitos da
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, igualmente não assiste razão aos
recorrentes. A modulação de efeitos prevista no
§ 3o, do Código de
art. 927,
Processo Civil constitui medida excepcional, cuja adoção compete exclusivamente
aos Tribunais Superiores quando do julgamento do precedente qualificado, não
Documento eletrônico VDA53957431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: d44f8673-6cac-4540-a01f-8cdd83f80247

sendo possível às instâncias ordinárias ou às partes afastar sua aplicação com base
em alegações genéricas de quebra de confiança ou segurança jurídica.
Ademais, a tese firmada no Tema 940 não cuida de norma de direito
material, mas de definição acerca da legitimidade passiva e do regime constitucional
da responsabilidade civil do Estado e de seus agentes, razão pela qual sua aplicação é
imediata aos processos em curso.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que os recorrentes deixaram
de realizar o indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados, limitando-se à transcrição de ementas, sem demonstrar a similitude fática
e jurídica dos casos confrontados, em afronta ao disposto no
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 255
de Justiça, o que impede o conhecimento do recurso também pela alínea c do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53957431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: d44f8673-6cac-4540-a01f-8cdd83f80247

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.668.651 / PR
Número Registro: 2024/0214935-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006285820048160056
00020965620248160056
00099373920238160056
20965620248160056
41327120248160056 6285820048160056 99373920238160056
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISABETE DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE : ALESSANDRA DE SOUSA FERREIRA COSTA
AGRAVANTE : ALESSANDRO DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE : CLAITON DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE : ELSA CIDELENE DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE : ELSENIR DE SOUSA FERREIRA
AGRAVANTE : ELSON EVANTUIR DE SOUZA FERREIRA
AGRAVANTE : EVERTON DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADOS : DÉCIO ANTÔNIO SEGRETTI - PR010286
LUÍS OTÁVIO CAZOTTI BETIO - PR070319
ADRIANA MUDENUTI DE SOUZA - PR080558
AGRAVADO
: ARMANDO JAIRO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS : FRANCISCO LOPES - PR008901
RODRIGO PETROCINI DA SILVA MARTINS - PR061514
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA55076996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 3dd7039d-4ed8-453e-9c23-fbfaa1b01934

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 3dd7039d-4ed8-453e-9c23-fbfaa1b01934